Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-46.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004384-46.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELINA DE OLIVEIRA MEIRA SAGAS - CPF: 009.617.461-73 (RECORRIDO), NATHALIA LUIZA BUFFON - CPF: 039.207.881-33 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRENTE), AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CPF: 043.091.343-51 (ADVOGADO), MANUEL LUIS DA ROCHA NETO - CPF: 310.262.303-49 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). FRAUDE DIGITAL COM USO DE BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA POR INVALIDEZ. HIPERVULNERABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em Recurso Inominado, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado mediante fraude, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a contratação digital, com assinatura biométrica facial, comprova manifestação válida de vontade da consumidora; (
ii
) apurar se a ausência de comprovação do recebimento dos valores impede a declaração de nulidade; (
iii
) definir se há falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iv
) aferir se há dano moral indenizável; e (v) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de idosa e aposentada por invalidez confere à consumidora a qualidade de
hipervulnerável
, impondo à instituição financeira dever de cuidado redobrado e ônus probatório reforçado quanto à regularidade da contratação.

A simples apresentação de selfie, registros de IP e comprovante de TED não constitui prova técnica suficiente para demonstrar a autenticidade da contratação digital, ausente laudo pericial de correspondência biométrica e demais metadados auditáveis.

A ausência de registro do crédito na conta da consumidora, comprovada por extrato bancário, afasta a alegação de enriquecimento sem causa e evidencia a fragilidade da prova produzida unilateralmente pela instituição financeira.

A fraude praticada mediante biometria facial configura fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo, diante da privação injusta de recursos essenciais à subsistência da consumidora.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a uniformidade de parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada em contratação digital com uso de biometria facial, por se tratar de fortuito interno.

O fornecedor de crédito deve produzir prova técnica robusta da autenticidade da contratação, com metadados auditáveis e laudo de correspondência biométrica, sob pena de nulidade do negócio.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55, segunda parte; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.152.301/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, doravante Agravante, em face da Decisão Monocrática de ID 316102853, que, no bojo do Recurso Inominado Cível nº 1004384-46.2024.8.11.0040, deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e determinou a restituição de valores.

A controvérsia originou-se com a propositura de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (ID 315942429) por
ANGELINA DE OLIVEIRA MEIRA SAGAS
, ora Agravada. Em sua peça vestibular, a autora, pessoa idosa, nascida em 28 de maio de 1969 (ID 315942871), e aposentada por invalidez (NB 551.740.843-1), narrou ter sido vítima de fraude. Alegou ter recebido contatos telefônicos de supostos prepostos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com o pretexto de uma "atualização cadastral", sendo induzida, sob o efeito de medicamentos, a fornecer seus dados pessoais e a enviar uma fotografia tipo
selfie
(ID 315942429, p. 2). Posteriormente, constatou a existência de descontos mensais de R$ 44,65 em seu benefício previdenciário, a partir de novembro de 2023, referentes a um "Cartão de Crédito Consignado (RCC)" que jamais solicitou ou utilizou, conforme extrato do INSS (ID 315942434) e Boletim de Ocorrência (ID 315942433).

Em sua defesa (ID 315942851), a instituição financeira, então requerida, sustentou a legitimidade da contratação, argumentando que a operação foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 29283056, assinada eletronicamente com biometria facial (ID 315942869), e que houve a efetiva disponibilização do valor de R$ 1.391,92 por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta bancária de titularidade da autora (ID 315942854).

O juízo de primeiro grau, após o trâmite processual, proferiu a sentença de ID 315942889, homologada sob ID 315942890, na qual julgou procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC); b) determinar a restituição simples dos valores descontados; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada, na fundamentação, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas, por erro material, consignada no dispositivo como R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Opostos Embargos de Declaração pela instituição financeira (ID 315942891), estes foram parcialmente providos pela sentença de ID 315942894, unicamente para corrigir o erro material e retificar o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado.

Inconformada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 315942895), reiterando as teses de validade contratual e regularidade da operação.

Submetidos os autos a este Relator, foi proferida a Decisão Monocrática de ID 316102853, por meio da qual, com fulcro no art. 932, V, 'a', do Código de Processo Civil, foi dado parcial provimento ao recurso, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a consequente obrigação de restituir, com a única alteração de reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignada, ainda, a recorrente interpõe o presente Agravo Interno (ID 322372856), no qual se insurge contra a Decisão Monocrática, pugnando por sua reforma. Em suas razões, sustenta, em síntese, que: (i) a contratação foi regular, comprovada por documentos eletrônicos robustos, como o comprovante de TED com código
hash
de autenticação do BACEN, a correspondência do número de telefone e a geolocalização; (
ii
) a não comprovação do ingresso do valor na conta da Agravada é matéria que não pode sobrepor-se à prova documental da transferência, sendo que a manutenção da nulidade configuraria enriquecimento sem causa da consumidora; (
iii
) a assinatura eletrônica por biometria facial é válida nos termos da legislação aplicável, notadamente a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001; (
iv
) não há que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável, pois agiu no exercício regular de um direito; e (v) subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 328702850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em reexaminar os fundamentos que motivaram a prolação da Decisão Monocrática de ID 316102853, a qual, em sede de juízo monocrático, como faculta a ordem processual, apreciou o Recurso Inominado interposto pela ora Agravante e, embora reconhecendo a nulidade do contrato e o dever de restituir, promoveu a minoração do valor da indenização por danos morais.

As razões vertidas pela Agravante no presente Agravo Interno, em verdade, não inovam substancialmente em relação àquilo que já fora deduzido em sua peça de Recurso Inominado (ID 315942895), limitando-se a reiterar, com outras palavras, o seu inconformismo com a conclusão de mérito que reconheceu a falha na prestação de serviço e a vulnerabilidade da consumidora. Não vislumbro, com a devida vênia, qualquer equívoco ou vício no raciocínio jurídico que fundamentou a decisão agravada, a qual, a meu sentir, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Contudo, por dever de ofício e em reverência ao princípio da colegialidade, passo a reexaminar, ponto a ponto, os argumentos trazidos pela Agravante, que compõem o objeto deste recurso.

1. Da
Hipervulnerabilidade
da Consumidora e da Insuficiência da Prova da Regularidade Contratual

O primeiro e principal argumento da Agravante reside na tese da validade da contratação, a qual teria sido comprovada por um conjunto de documentos eletrônicos, incluindo a Cédula de Crédito Bancário com assinatura biométrica facial (selfie), dados de IP e geolocalização. Sustenta a Agravante que tais elementos seriam suficientes para demonstrar a manifestação de vontade hígida da Agravada.

Divirjo, com o máximo respeito, de tal entendimento. A análise do caso concreto não pode se desvincular da condição pessoal da consumidora, Sra. Angelina de Oliveira Meira Sagas. Trata-se de pessoa idosa, com 56 anos de idade, e aposentada por invalidez, circunstâncias que, por si sós, a inserem em um patamar de
hipervulnerabilidade
na relação de consumo. Essa condição exige do fornecedor de crédito um dever de cuidado e segurança redobrado, especialmente em modalidades contratuais complexas e que se utilizam de tecnologia sofisticada, como a biometria facial.

A narrativa inicial da Agravada, segundo a qual foi ardilosamente induzida a erro por terceiros que se passavam por agentes do INSS para uma suposta "atualização de cadastro" (ID 315942429, p. 2), contexto em que teria enviado uma fotografia sua enquanto sob efeito de medicação, é plenamente verossímil e encontra ressonância em incontáveis outros casos que aportam diariamente ao Judiciário, revelando uma modalidade de fraude que se vale da boa-fé e da menor familiaridade de idosos e pessoas vulneráveis com os ambientes digitais.

Conforme acentuado na decisão monocrática agravada, a mera juntada de telas sistêmicas, registros de aceite com endereços de IP e uma fotografia (
selfie
), desacompanhados de um lastro técnico pericial robusto, não possui o condão de, isoladamente, sobrepujar a alegação fundamentada de fraude, sobretudo quando amparada em um Boletim de Ocorrência (ID 315942433). A Agravante, como detentora da tecnologia e responsável pela segurança da operação, tinha o ônus processual, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de produzir prova técnica inequívoca da validade da contratação.

Essa prova técnica, em casos de contratação por biometria facial, não se esgota em uma simples fotografia. Demanda, no mínimo, a apresentação de metadados auditáveis, como um laudo de correspondência biométrica facial que ateste, com precisão científica, a identidade entre a imagem capturada no ato da contratação e a imagem da titular do documento; a identificação unívoca do dispositivo utilizado (como o
Device ID
ou o IMEI do aparelho);
logs
de acesso com
timestamps
detalhados e certificados; ou
hashes
que permitam a perícia da integridade da transação de ponta a ponta. A Agravante não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar documentos que produz de forma unilateral e que, no contexto de uma alegação de fraude, carecem de força probatória absoluta.

A menção à coincidência de dados como o número de telefone (ID 322372856, p. 8) não altera essa conclusão. Em um ambiente onde dados pessoais são frequentemente vazados e comercializados ilicitamente, a posse de informações cadastrais da vítima pelo fraudador é, infelizmente, uma premissa comum em golpes dessa natureza. A coincidência do número de telefone ou do endereço de IP, embora seja um indício, não é prova cabal de que a própria consumidora, de modo livre e consciente, operou o dispositivo e anuiu com os termos do contrato.

Portanto, reafirmo a conclusão adotada na decisão monocrática: a Agravante não logrou êxito em comprovar, de forma robusta e técnica, a regularidade da manifestação de vontade da Agravada, falhando em seu ônus de afastar a verossímil alegação de fraude perpetrada contra consumidora
hipervulnerável
.

2. Da Controvérsia sobre o Recebimento do Valor e a Alegação de Enriquecimento sem Causa

A Agravante insiste na tese de que, tendo realizado a transferência eletrônica do valor do suposto empréstimo (R$ 1.391,92) para a conta da Agravada, conforme comprovante de TED (ID 315942854), a declaração de nulidade do contrato sem a determinação de devolução da quantia configuraria enriquecimento sem causa.

O argumento, à primeira vista, parece razoável. Contudo, uma análise mais detida dos elementos probatórios revela uma contradição fática que fragiliza sobremaneira a posição da Agravante, tal como já destacado na decisão monocrática (ID 316102853, p. 2).

A Agravada, em sua impugnação (ID 315942886) e nos documentos que a acompanham, apresentou o extrato de sua conta bancária junto ao Banco Cooperativo Sicredi S.A. (Agência 0812, Conta 82202-7) referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023 (ID 315942888, p. 1). Tal documento, que espelha as
movimentações efetivas na conta da consumidora, não registra o crédito do valor de R$ 1.391,92 na data de 08/11/2023, data em que a Agravante alega ter realizado a TED.

Diante desse confronto direto de provas, o comprovante de TED, documento unilateralmente produzido pela instituição financeira, perde sua presunção absoluta de veracidade. Caberia à Agravante, para refutar a prova apresentada pela consumidora e comprovar o efetivo benefício econômico, trazer aos autos um elemento probatório mais contundente, como um comprovante de conciliação bancária ou uma declaração da instituição financeira recebedora (Sicredi) atestando que o crédito, de fato, ingressou e foi disponibilizado na conta da Agravada. Ao não o fazer, a Agravante novamente falhou em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

A mera existência de um código
hash
no comprovante de TED, como arguido no Agravo Interno (ID 322372856, p. 7), garante a integridade do
documento
em si, ou seja, atesta que o
pdf
ou a imagem do comprovante não foi adulterada. Todavia, não constitui prova irrefutável de que a
transação financeira
foi liquidada com sucesso no sistema do banco destinatário e, mais importante, de que o valor foi efetivamente creditado e utilizado pela consumidora.

Uma vez que paira dúvida fundada e não dirimida sobre o efetivo recebimento do valor pela Agravada, a alegação de enriquecimento sem causa torna-se insustentável. Não se pode condenar a parte a restituir um valor que não há prova cabal de que tenha recebido.

3. Da Falha na Prestação do Serviço e do Fortuito Interno

A questão discutida não se resume a um mero equívoco, mas sim a uma grave falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, o que atrai a sua responsabilidade objetiva. A possibilidade de ocorrência de fraudes e delitos por terceiros no âmbito de operações bancárias é um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela Agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, pacificou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno se caracteriza por ser um evento que, embora imprevisível e inevitável para o consumidor, está intrinsecamente ligado à organização e ao funcionamento da atividade do fornecedor.

No caso dos autos, a contratação de empréstimo mediante fraude por biometria facial constitui exemplo clássico de fortuito interno. A Agravante, ao ofertar e lucrar com uma modalidade de contratação digital, assume o risco e o dever de implementar barreiras de segurança robustas e eficazes para proteger seus clientes, especialmente os
hipervulneráveis
, contra a ação de fraudadores. A fragilidade de seu sistema, que
permitiu que um contrato oneroso fosse formalizado em nome da Agravada sem uma verificação de identidade à prova de falhas, configura o defeito no serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa de imputar a culpa à vítima, por ter supostamente fornecido seus dados a terceiros, não prospera. A responsabilidade do fornecedor, em casos de fortuito interno, é objetiva, prescindindo da análise de culpa do consumidor. Compete à instituição financeira garantir a segurança de seus processos, e a ocorrência da fraude evidencia que tal dever não foi cumprido. Portanto, a nulidade do contrato é consequência direta da falha no serviço prestado.

4. Da Configuração do Dano Moral
In Re
Ipsa

A Agravante insiste na tese de que a situação vivenciada pela Agravada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado. Mais uma vez, a pretensão recursal não merece acolhida.

Os descontos mensais no valor de R$ 44,65 incidiram diretamente sobre o benefício de aposentadoria por invalidez da Agravada. Trata-se de verba de natureza eminentemente alimentar, essencial à sua subsistência e à de sua família. A privação, ainda que parcial, de valores destinados à satisfação das necessidades básicas de uma pessoa idosa e com a saúde debilitada, em razão de um contrato fraudulento, transcende, em muito, a noção de mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o desconto indevido em verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, um dano presumido, que decorre da própria gravidade do ato ilícito. A angústia, a incerteza e a insegurança financeira geradas em uma pessoa que já se encontra em situação de vulnerabilidade são evidentes e dispensam comprovação específica.

Ademais, a conduta da Agravante, que mesmo após ser notificada da fraude por meio do Boletim de Ocorrência (ID 315942433) e da própria citação nesta demanda, persistiu com os descontos, demonstra um descaso que agrava o abalo moral sofrido pela consumidora. Tal comportamento reforça a necessidade de uma reparação que cumpra não apenas a sua função compensatória, mas também uma função pedagógico-punitiva, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

5. Da Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Por fim, a Agravante questiona o valor da indenização por danos morais, almejando uma nova redução. A Decisão Monocrática agravada, ao reavaliar a sentença de primeiro grau, já realizou um juízo de ponderação e reduziu o montante indenizatório de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00 (ID 316102853, p. 4).

Ao fazê-lo, considerei, de um lado, o valor relativamente baixo do prejuízo material comprovado (R$ 223,25) e o fato de a instituição financeira ter apresentado alguns registros eletrônicos, ainda que insuficientes, que denotavam uma tentativa de formalização do negócio. De outro lado, ponderei a gravidade da falha na segurança, a natureza alimentar da verba atingida e a condição de
hipervulnerabilidade
da vítima.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se, a meu ver, absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Atende ao binômio reparação-sanção, servindo para compensar a Agravada pelos transtornos, pela angústia e pela privação sofrida, ao mesmo tempo em que sinaliza à Agravante a reprovabilidade de sua conduta negligente, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da vítima. O montante está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por estas Turmas Recursais em casos análogos, garantindo a uniformidade e a previsibilidade das decisões judiciais.

Desse modo, não há fundamento para nova minoração do
quantum
indenizatório, devendo ser mantido o valor fixado na decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Decisão Monocrática de ID 316102853, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravante, tão somente para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença de origem.

Condeno a Agravante, por força da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025